Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-06.2024.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001745-06.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARCI MACOETA DE FRANCA - CPF: 162.038.601-15 (RECORRIDO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – EMPRÉSTIMO – DANO MATERIAL – EVIDENCIADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 283101867)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada,
para afastar a condenação por dano moral
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 283101867), para anulação da decisão monocrática, ao argumento de ocorrência de dano moral.

Nas contrarrazões, alega a parte recorrida
preliminarmente
a ausência de dialeticidade recursal e no mérito, suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que afastou a indenização por dano moral.

A reclamante, ora agravante, reitera que é aposentada e na data de
10/04/2024
, quitou integralmente o financiamento contratado junto ao reclamado, tendo recebido boleto para pagamento total da dívida (id. 282057890 / 282057891 / 282057892). Entretanto, o reclamado continuou a realizar descontos de
R$ 350,31

(trezentos e cinquenta reais e trinta e um centavos)
mensais na aposentadoria da reclamante até
novembro/2024
, perfazendo um total de
R$ 2.452,17
(id.
282057893
).

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII),
o que não o fez.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados pela parte reclamante (ids. 282057893).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.
Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos (referente a empréstimo quitado)
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.
A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.
A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6o, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.
Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira.
3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025